Tribunal: TJSP
Processo: 2204944-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Embargos declaratórios. O Tribunal não admitiu agravo de instrumento contra decisão que rejeita contradita de testemunha, por entender que a restrição imposta no art. 1015 do CPC é apropriada para a hipótese. A diretriz do STJ não chega ao grau de abertura completa. O voto fica mantido e cabe a parte interpor recursos constitucionais. Embargos rejeitados.